Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713135-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO GOMES AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE PINTO DESPACHO O recorrente OSVALDO GOMES, em petição de id. 26299865, se insurge contra a decisão desta Presidência que não conheceu do pedido de reconsideração por ele manejado (id.25520345). Pugna, em suma, para que seu recurso seja encaminhado para o STJ. Nada a prover quanto à petição de id.26299865, porquanto, conforme assentado na decisão supra, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa quando da interposição equivocada do agravo interno em face de decisão que inadmitiu o recurso constitucional. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026